Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-48.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004549-48.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.746.211-90 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), EWERTON ROCHA BATISTA - CPF: 016.564.274-27 (APELADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LIMA QUEIROZ - CPF: 057.382.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR MOHR - CPF: 858.997.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DE SOUZA CHAVES - CPF: 050.167.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), TELMA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 531.853.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNILDA MOHR - CPF: 943.549.601-68 (VÍTIMA), VALDEMIRO MOHR - CPF: 407.743.509-97 (VÍTIMA), HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.746.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE LIMA QUEIROZ - CPF: 057.382.481-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004549-48.2024.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EWERTON ROCHA BATISTA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I, c/c arts. 29 e 70, CP), praticado com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação do recorrente, assim como apurar a incidência, ou não, da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento de objetos, relatórios investigativos, entre outros elementos.

4. A autoria foi confirmada por elementos indiciários e probatórios consistentes, como a identificação do recorrente por testemunha, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento do veículo utilizado e registros de deslocamento.

5. O uso de arma de fogo constitui causa objetiva de aumento de pena, extensível a todos os coautores, independentemente de quem portava o armamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É admissível a condenação por roubo majorado com base em provas indiciárias robustas, corroboradas em juízo. 2. Por se tratar de causa objetiva de aumento de pena, a majorante do emprego de arma de fogo incide sobre todos os coautores do roubo, ainda que apenas um deles tenha portado o armamento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 70, 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.08.2023; TJMT, Ap. Crim. 1001047-66.2021.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 03.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004549-48.2024.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EWERTON ROCHA BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EWERTON ROCHA BATISTA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c os arts. 29 e 70, todos do Código Penal (cf. Id. n.o 298788023).

Em síntese, a defesa sustenta que as provas constantes dos autos são insuficientes à condenação do recorrente, razão pela qual pleiteia sua absolvição, invocando, inclusive, o princípio do
in dubio pro reo
, diante da alegada incerteza quanto à autoria delitiva.

Em caráter subsidiário, requer o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, bem como da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes (cf. Id. n.o 298788053).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 298788055).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 303337885).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004549-48.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
EWERTON ROCHA BATISTA
e
HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA
como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c os arts. 29 e 70, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 298787938)
:

“[...] Consta dos autos de investigação que n noite de 31 de janeiro de 2024, por volta das 22h, no estabelecimento "Mecânica do Chico", localizado Av. André Maggi ("Anel Viário"), Jardim Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Ewerton Rocha Batista
e Higor Vasconcelos Ferreira da Silva, além de outros 3 (três) indivíduos (ainda não identificados),
em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante e violência física e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogos, restrição de liberdade das vítimas e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis
, consistentes em 6 (seis) módulos de motores de caminhões (avaliados em R$ 110.000,00, p. 18), pertencentes às vítimas Valdemiro Mohr (66 anos, p. 8) e Brunilda Mohr (64 anos, p. 14), bem como 1 (um) aparelho scanner de diagnóstico de diesel (avaliada em R$ 19.980,00, p. 416) pertencente à vítima Luiz Henrique Lima Queiroz (p. 16).

Segundo restou apurado, nos dias anteriores ao do fato, os denunciados Ewerton e Higor (que é mecânico de caminhões), além de outro três indivíduos (não identificados até o momento) planejaram e premeditaram um assalto à Oficina Mecânica das vítimas, visando a subtração de módulos de caminhões e máquina de scanner, aproveitando-se do conhecimento técnico de Higor.

Assim sendo, na noite e hora do fato, os denunciados e seus comparsas, em posse de armas de fogo, deslocaram-se em um veículo Hyundai I30 (cor prata), conduzido por Ewerton, até o local do crime, momento em que pularam o muro e adentraram no imóvel.

Ato contínuo, os denunciados e comparsas, com as armas de fogo, renderam a vítima Valdemiro e anunciaram o assalto, instante em que o jogaram ao chão e desferiram-lhe vários socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de p. 22 ss.

Em seguida, os assaltantes renderam também as vítimas Brunilda e Celia,
amarraram e prenderam a todos no escritório do imóvel, tomaram-lhes os aparelhos celulares, restringindo-lhes a liberdade por horas
.

Com as vítimas rendidas, os denunciados e seus comparsas subtraíram os módulos dos caminhões da oficina pertencente às vítimas Valdomiro e Brunilda, bem como uma máquina scanner pertencente à vítima Luiz Henrique, que não estava no local no momento do roubo.

Após, os assaltantes empreenderam fuga com as coisas roubadas no mesmo veículo, sempre conduzido pelo denunciado Ewerton.

Infere-se que a ação dos assaltantes foi registrada nas imagens das câmeras de segurança do local e proximidades. O veículo utilizado no roubo e o denunciado Ewerton foram identificados pelas imagens de um posto de combustíveis, onde o indiciado realizou, inclusive, um pagamento por PIX (relatório, p. 51 ss.).

Posteriormente, foi identificado um numeral de telefone (66 9662-2336) que tentou realizar o desbloqueio do scanner roubado junto à empresa fabricante do aparelho (p. 16), cuja linha foi identificada como pertencente ao indiciado Higor (p. 44).

Expediu-se, então, mandado de busca e apreensão, sendo localizados três módulos e o aparelho scanner roubados em posse de Higor, em sua casa em Rondonópolis, além de diversos outros produtos de origem ilícita (p. 195 ss.).

Na oportunidade, a companheira de Higor, Jessica de Souza Chaves (p. 410) reconheceu o denunciado Ewerton (homem com tatuagem no rosto) como sendo a pessoa que esteve no local ocultando as coisas roubadas (reconhecimento, p. 412).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta DENÚNCIA em desfavor de Ewerton Rocha Batista e Higor Vasconcelos Ferreira da Silva como incursos no crime do art. 157, § 2o, incs. II e V c/c § 2o-A, inc. I c/c art. 29 c/c art. 70 (4 vítimas) do Código Penal, e assim, requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, com a inquirição das testemunhas/informante abaixo arroladas, e ao final, requer suas condenações, como medida de justiça [...]”.

Na delegacia, VALDEMIRO MOHR, proprietário do estabelecimento comercial invadido, narrou (cf. Id. n.o 298787853):

“[...] QUE o declarante é proprietário do estabelecimento denominado como “Mecânica do Chico”; QUE inclusive o declarante e sua esposa moram no interior do próprio comércio; QUE na data de ontem, por volta das 22h00, o declarante se encontrava dentro do referido estabelecimento juntamente com sua esposa e duas cunhadas; QUE de repente quatro indivíduos pularam o muro e adentraram seu estabelecimento; QUE assim que entraram, três deles de arma em punho, aparentando serem pistolas, todos com capuz e o quarto indivíduo sem arma de fogo e sem capuz; QUE abordaram o declarante, onde já lhe jogaram no chão, lhe deram várias porradas; QUE neste momento a esposa do declarante bem como suas duas cunhadas estavam dormindo no escritório; QUE os indivíduos, à força o levou para o escritório, local onde deparou com sua esposa e suas duas cunhadas; QUE cortaram uma toalha e amarraram tanto o declarante bem como sua esposa e uma das cunhadas, sendo (CÉLIA); Ressaltando que uma de suas cunhadas, sendo VANILDA, antes de que o indivíduos adentrassem o escritório, ouviu os cachorros latindo, ficou desconfiada e entrou para o banheiro do escritório e trancou a porta; QUE por sorte os indivíduos não perceberam que ela estava no banheiro; QUE logo após serem amarrados, tomaram o celular de todos e os deixaram trancados no escritório; inclusive levaram todos os celulares com eles, vindo a deixá-los em uma mesa que fica do lado de fora, próximo a oficina; QUE após subtrair os objetos ora citados no boletim de ocorrência, deixaram o local; QUE indagado se os indivíduos estavam de carro, respondeu que não ouviu barulho e veiculo chegando e nem deixando o local; QUE no estabelecimento do declarante possui câmera de segurança e as imagens já foram entregues para o policial LAURI; QUE captou imagens de todos eles; Frisando ainda que caso venha vê-los, será capaz de reconhecer somente o indivíduo que estava sem capuz; esclarecendo que todos eles têm sotaque de nordestino; esclarecendo ainda que os indivíduos reviraram tudo a casa e danificaram suporte no DVR das câmeras, pois queriam destruí-las [...]”.

CELIA MICHEL WOLFART, cunhada do proprietário, disse (cf. Id. n.o 298787854):

“[...] QUE a declarante é cunhada do senhor VALDOMIRO; QUE a declarante reside em Capanema/PR, no entanto, chegou em Tangará da Serra no domingo passado próximo; QUE veio visitar sua irmã, sendo esposa de VALDOMIRO; QUE o fato ocorreu por volta das 23h00, horário este que a declarante já se encontrava juntamente com suas irmãs, VINILDA e BRUNILDA (esposa de VALDOMIRO); QUE estavam no interior do escritório, uma vez que estavam preparando para dormir, pois no referido local possui somente um quarto e o senhor Valdomiro iria dormir lá; QUE de repente os cachorros começou latir; QUE o senhor VALDOMIRO foi verificar o que tinha acontecido e foi abordado pelos quatro indivíduos; QUE forçou VALDOMIRO a levá-los até o escritório onde estavam, momento este que foram surpreendidos pelos delinquentes; QUE por sorte VINILDA conseguiu correr para o banheiro sem que os indivíduos percebessem; QUE os indivíduos cortaram uma toalha e amararam a declarante, senhor VALDOMIRO e BRUNILDA; QUE depois prenderam todos no banheiro; Ressaltando que antes de colocá-los no banheiro, recolheu os celulares de todos, inclusive o celular de VINILDA, pois a mesma teria o deixado em cima da mesa, porém antes de deixarem o local, deixaram os celulares em cima de uma mesa; frisando que a declarante tinha deixado sua bolsa no quarto onde senhor VALDOMIRO iria dormir; QUE os indivíduos reviraram toda sua bolsa, contudo não subtraiu nada, lá continha seu cartão bancário bem como o valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais); QUE apesar de ter sido amarradas, não ficou com lesões corporais; QUE não foi agredida com porradas ou ponta pés; QUE a declarante nunca tinha visto aqueles indivíduos; Que três deles usavam capuz e arma de fogo, o quarto elemento era mais gordo, esse sim estava com o rosto livre, mas a declarante não conseguiu vê-lo com precisão, portanto se caso vier vê-los, não será capaz de reconhecê-los; ressaltando que da declarante não furtaram nenhum dos seus pertences [...]”.

A referida esposa, BRUNILDA MOHR, quando auscultada pela autoridade policial, relatou (cf. Id. n.o 298787856):

“[...] QUE a declarante informa que seu esposo VALDEMIRO MOHR é proprietário do estabelecimento comercial denominado "MECÂNICA DO CHICO, localizada na Rodovia André Maggi, 1767 W, Vila Esmeralda, nesta cidade; QUE inclusive residem neste mesmo local; QUE no dia 31/01/2024, por volta das 22h00min, estavam neste ambiente, acompanhada de seu esposo e de suas irmãs, as pessoas de CELIA MICHEL WOLFART e VINILDA MICHEL TAVARES; QUE estavam se preparando para dormir, quando os cachorros começaram a latir, dando a entender que estavam acuando algo; QUE seu esposo decidiu verificar o que estava acontecendo, momento em que foi abordado por quatro indivíduos, sendo que três deles estavam encapuzados e armados e somente um estava sem arma e sem capuz; QUE após o agredirem fisicamente, obrigaram seu esposo levá-los até o escritório, onde se encontrava a declarante e suas irmãs; QUE assim, foram surpreendidas por esses elementos, que as renderam; QUE sua irmã VINILDA conseguiu correr para o banheiro sem que os indivíduos percebessem; QUE os indivíduos cortaram uma toalha e amarraram a declarante, seu esposo e sua irmã CELIA; QUE depois trancaram todos no banheiro; Ressaltando que antes de colocá-los neste local, os assaltantes recolheram todos os celulares, mas antes de deixarem o local, abandonaram os mesmos em cima de uma mesa; QUE da declarante não foi subtraído nenhum pertence; Que não foi agredida com porradas ou ponta pés; QUE sobre as características dos indivíduos, relata que como três deles usavam capuz, não conseguiu se atentar à fisionomia deles, e o quarto indivíduo, apesar de estar sem capuz, não consegue descrevê-lo, pois ficou muito aterrorizada no momento da ação [...]”.

O delegado de polícia também ouviu LUIZ HENRIQUE LIMA QUEIROZ, neto do dono da mecânica, que informou o seguinte (cf. Id. n.o 298787857):

“[...] QUE o declarante informa que é neto da vítima VALDEMIRO MOHR; QUE não foi uma das vítimas do roubo, mas informa que no local estava sua scanner de diagnóstico de diesel da marca CHIPTRONIC, modelo DIESELDIAG, avaliada em R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), o qual foi subtraída pelos assaltantes; QUE solicitou o bloqueio de funcionamento dessa SCANNER pela empresa CHIPTRONIC, pelo motivo de roubo; QUE, salvo engano, no dia 08/02/2024, esta empresa entrou em contato com o declarante, relatando que receberam uma ligação do número (66) 9662-2336 solicitando o desbloqueio do SCANNER; QUE quando foram solicitar os dados dessa pessoa, ela simplesmente desligou, sem passar maiores informações [...]”.

Interrogado na ocasião, EWERTON ROCHA BATISTA reservou-se no direito de permanecer em silêncio (
cf. Id. n.o 298787921
).

HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA, por sua vez, negou participação nos fatos em apuração. Relatou ter encontrado um scanner automotivo abandonado no anel viário, em estado precário, sujo e coberto de terra. Por ser mecânico, disse que até tentou desbloqueá-lo, porém, sem sucesso, razão pela qual pretendia entregá-lo no CISC, a fim de que o legítimo dono fosse localizado. Quanto aos módulos apreendidos em sua residência, afirmou desconhecer sua origem ilícita, alegando tê-los adquirido dois dias antes da diligência policial, de pessoa não identificada, cujo nome e paradeiro desconhece. Por fim, declarou não possuir qualquer relação com o outro acusado, a quem sequer conhece.

Sua companheira, JÉSSICA DE SOUZA CHAVES, que também prestou depoimento na ocasião, contou (cf. Id. n.o 298787964 – págs. 105-106):

“[...] QUE a depoente informa que é convivente de HIGOR há aproximadamente 08 anos e desta relação tem dois filhos; QUE informa que HIGOR é mecânico de caminhão e está desempregado há cerca de dois meses; QUE atualmente informa que estavam morando tanto na residência da genitora do HIGOR, como na residência de sua genitora, no endereço supramencionado; QUE a respeito das peças apreendidas na residência da genitora de HIGOR, informa que desconhecia tais peças; QUE não sabe dizer se as mesmas pertenciam a HIGOR; QUE não sabe dizer se HIGOR estava comercializando peças de caminhões; QUE não sabe informar qual é o atual paradeiro do HIGOR, uma vez que ele deu fuga ao ver os policiais na residência da genitora dele; QUE entrou em contato com HIGOR pelo aplicativo WhatsApp, mas ele não quis informar seu atual paradeiro; QUE HIGOR no mês de janeiro a fevereiro, ficou ausente nesta cidade de Rondonópolis/MT, pois ele relatou que estava na cidade de Vilhena/RO, trabalhando para uma empresa de nome ALPHA DIESEL [...]”.

TELMA VASCONCELOS DA SILVA, responsável pela residência onde os bens subtraídos foram apreendidos, declarou (cf. Id. n.o 298787964 – págs. 103-104):

“[...] QUE a depoente é genitora de HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA; QUE reside no endereço onde foi realizado a busca; QUE informa que desconhece a origem dos produtos localizados em sua residência; QUE seu filho HIGOR está há aproximadamente dois meses desempregado; QUE ele é mecânico e ultimamente estava realizando muitas viagens, não informando sua localização; QUE quando o questionava, ele simplesmente dizia: “TO TRABALHANDO MÃE”; QUE HIGOR reside com sua companheira JÉSSICA em uma edícula, que fica aos fundos de sua residência; QUE não sabe informar quando e nem em qual horário que ele levava tais produtos para o local; QUE HIGOR, mesmo desempregado, prestava toda assistência necessária para a depoente; QUE não sabe de onde ele conseguia as verbas; QUE a depoente não trabalha e está tentando se aposentar por motivo de doença, e por este motivo não possui renda e depende integralmente de HIGOR para viver; QUE na data de hoje, após o cumprimento do mandado, a depoente informa que entrou em contato com HIGOR, o qual disse que se encontrava na cidade de CUIABÁ/MT, com sua companheira [...]”.

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das vítimas, VALDEMIRO MOHR, BRUNILDA MOHR, CELIA MICHEL WOLFART e LUIZ HENRIQUE LIMA QUEIROZ, do investigador de polícia, LAURI ROMUALDO DA SILVA, da testemunha, LEANDRO OLIVEIRA CHAVES, encerrando-se o ato com os interrogatórios dos réus, EWERTON ROCHA BATISTA e HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA.

No decorrer da audiência, as vítimas,

VALDEMIRO MOHR, BRUNILDA MOHR, CELIA MICHEL WOLFART e LUIZ HENRIQUE LIMA QUEIROZ,
confirmaram integralmente as declarações prestadas à autoridade policial
, narrando, com precisão, toda a dinâmica do crime: desde o ingresso do grupo de assaltantes no estabelecimento, o mecanismo de intimidação e domínio a que foram submetidas, o armamento utilizado, a violência empregada, os bens subtraídos, até a subsequente fuga do local.

O investigador de polícia, LAURI ROMUALDO DA SILVA, em seu depoimento, apresentou uma narrativa minuciosa, descrevendo a forma como se desenrolaram as investigações, a coleta inicial de indícios, o contexto captado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina e do local dos fatos, bem como os demais procedimentos operacionais que culminaram na localização dos suspeitos.

LEANDRO OLIVEIRA CHAVES, testemunha arrolada pela defesa, limitou-se a afirmar que mantivera vínculo profissional com HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA, contratado como prestador de serviços em sua empresa, situada em Vilhena/RO, pelo período aproximado de um mês, entre janeiro e fevereiro de 2024, ressaltando, ademais, que já havia apresentado à autoridade policial os registros de conversas e comprovantes de pagamentos correspondentes ao trabalho desempenhado pelo referido acusado.

Interrogado em juízo, EWERTON ROCHA BATISTA refutou as imputações constantes da denúncia, alegando que se encontrava na cidade de Tangará da Serra/MT apenas de passagem, vindo de Juína/MT em direção a Cuiabá/MT. Esclareceu ter realizado breve parada em um posto de gasolina para abastecimento e refeição, ocasião em que aproveitou para descansar por cerca de uma a duas horas em um galpão anexo, seguindo viagem logo após.

Reconheceu ser proprietário de um veículo Hyundai I30, cor prata – registrado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina –, asseverando, entretanto, que conduzia o automóvel desacompanhado, afastando a hipótese de associação com outros agentes.

Acrescentou, por fim, não possuir conhecimento acerca da residência ou do estabelecimento comercial vinculado às vítimas, negando, por conseguinte, ter circulado reiteradas vezes pelas vias adjacentes ao imóvel.

HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA, por seu turno, trouxe versão divergente daquela anteriormente apresentada em sede policial. Alegou que, no período em que ocorreram os fatos, exercia a profissão de mecânico em Vilhena/RO, tendo regressado a Rondonópolis/MT apenas em 6 de fevereiro. Acrescentou que, já no dia seguinte, 7 de fevereiro, enquanto prestava alguns serviços, foi abordado por um indivíduo que lhe ofereceu o aparelho scanner a preço convidativo, o qual adquiriu, segundo ele, sem qualquer suspeita quanto à sua origem ilícita – tampouco adotando cautelas mínimas que poderiam resguardá-lo.

Relativamente aos demais bens apreendidos em sua residência, declarou tratar-se de oito módulos de caminhão, igualmente adquiridos de pessoas desconhecidas, mediante pagamento em espécie.

Ressaltou, ao final, não possuir qualquer vínculo ou conhecimento acerca do outro acusado, reafirmando jamais tê-lo visto ou contatado.

Finda a instrução processual, HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA foi absolvido, diante da persistência de dúvidas quanto à sua efetiva participação nos fatos, restando condenado, pela prática do delito de roubo majorado, apenas EWERTON ROCHA BATISTA, a quem foi imposta a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Irresignada com o desfecho condenatório, a defesa de EWERTON ROCHA BATISTA interpôs o presente recurso, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que “
o conjunto probatório formado nos autos não se presta a amparar um decreto condenatório
”, mormente porque “
somente as vítimas presenciaram o delito em si, o que enfraquece amplamente o conteúdo da exordial acusatória, restando tão-somente as suposições de que seriam os acusados os autores do delito
”.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante atinente ao uso de arma de fogo, argumentando que, “
se realmente houve durante a ação delituosa o emprego da tal arma de fogo, eis que esta não foi em nenhum instante utilizada pelo recorrente
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pela portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.o 298787851), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 298787852), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 298787909 - págs. 29-32), laudo pericial (cf. Id. n.o 298787862), auto de avaliação (cf. Id. n.o 298787858), auto circunstanciado de busca, apreensão e arrecadação (cf. Id. n.o 298787911 - págs. 22-25), termos de reconhecimento, tanto de pessoa (cf. Id. n.o 298787927 - pág. 117) quanto de objetos (cf. Id. n.o 298787927 - pág. 118-125), relatório de trânsito de veículo (cf. Id. n.o 298788015), relatório conclusivo das investigações (Id. n.o 298787868), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Embora as vítimas não tenham reconhecido nenhum dos envolvidos no delito, uma vez que estavam encapuzados, limitando-se elas a afirmar que alguns tinham
sotaque nordestino
, JÉSSICA DE SOUZA CHAVES, companheira de HIGOR VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA, relatou à autoridade policial que o scanner subtraído fora entregue a seu esposo por um
homem com tatuagem facial
e, quando submetida ao procedimento de reconhecimento fotográfico,
identificou inequivocamente EWERTON ROCHA BATISTA
, conhecido como “Mano Pirâmide” ou “Paraíba”, como sendo a referida pessoa.

Através de imagens obtidas pelas câmeras de segurança instaladas no posto de gasolina e no estabelecimento invadido, foi possível identificar o veículo Hyundai I30, cor prata, de propriedade do acusado,
circulando diversas vezes nas imediações

em horários coincidentes com o início e a conclusão da empreitada criminosa
, dispositivos que também
captaram com clareza o momento em que o recorrente estaciona para abastecer o automóvel e se alimentar
.

Acrescentam-se, ainda, os relatórios remetidos pelas praças de pedágio da rodovia, os quais trazem informações que
colidem frontalmente com a versão apresentada pelo réu em juízo
. De acordo com tais registros, o veículo ingressou em Tangará da Serra/MT procedente de Cuiabá/MT – trajeto incompatível, portanto, com o percurso alegado –, inexistindo, ademais, qualquer indício de passagem pelas vias que compõem o itinerário entre Juína/MT e Tangará da Serra/MT.

A conjugação desses elementos – ainda que, em grande parte, colhidos na fase investigativa, mas posteriormente
confirmados em juízo
– com a constatação da permanência do acusado, sem qualquer justificativa plausível, por cerca de 4 (quatro) horas naquela localidade,
justamente no intervalo em que ocorreu a prática delitiva
, conduz, indubitavelmente, à conclusão de sua
efetiva vinculação aos fatos sob apuração
.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, ainda que o recorrente não tenha sido um dos responsáveis diretos pela execução material do delito, entendo que não se pode afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal. Sua participação não se restringiu a tarefas meramente acessórias, como apoio logístico ou comercialização posterior dos bens subtraídos. Pelo contrário, existia, obviamente, entre ele e os coautores, um
vínculo subjetivo sólido e orientado à prática do crime
, sendo inequívoca a ciência de todos, independentemente das funções específicas desempenhadas, de que não apenas o armamento seria utilizado, mas também de que consistiria em
instrumento indispensável à submissão das vítimas e à consecução do resultado delituoso
.

Considerando, portanto, o contexto da ação delituosa, o simples fato de o acusado não ter empunhado a arma não afasta a aplicação da causa objetiva de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, uma vez que o poder intimidatório inerente ao armamento foi elemento central da conduta criminosa, imprescindível à execução do delito, sendo, por essa razão, reconhecido e assumido por todos os participantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art . 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). 3 . "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva,
a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas ( Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015) . 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO ( CP, ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA IDÔNEO – RATIFICADO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO CORRÉU – AGENTE QUE AUXILIOU O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA – PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – APREENSÃO PRESCINDÍVEL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA O EMPREGO DO ARTEFATO – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA – MAJORANTE MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO JUÍZO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CONCURSO DE MAJORANTES – EMPREGO NA PRIMEIRA FASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVIDAMENTE VALORADA – TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVE – PENAS REDIMENSIONADAS – INCIDÊNCIA DO ART . 580 DO CPP – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU NÃO APELANTE – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa Não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova. Em crimes cometidos em concurso de pessoas,
mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva
(STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019). Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobressalentes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave na terceira fase, como causa de aumento. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010476620218110036, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
os recursos interpostos, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025